Tribunal: STF
Processo: ARE 1448287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CANDIDATO PORTADOR DE PERDA AUDITIVA UNILATERAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 5.296/2004. SÚMULA 552 DO STJ. AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA EM FASE POSTERIOR DO CERTAME. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, consistente em provimento jurisdicional que determine o reconhecimento da deficiência do impetrante, surdez unilateral, como deficiência física, bem como para incluir o autor na lista dos candidatos aprovados na condição de pessoas com deficiência.



    2. A questão cinge-se na possibilidade de se reconhecer direito do autor em ser incluído em lista de aprovados do concurso do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 7ª Região - PE, para o cargo de Profissional Analista Superior - Agente Fiscal, na condição de portador de deficiência (surdez unilateral).



    3. Incontroversa a condição do autor de portador de surdez unilateral, conforme atestado médico apresentado. Não pode ser considerado deficiente físico, porquanto o Decreto n.º 5.296/2004, que regulamenta as leis que definem critérios de prioridade e normas gerais de acessibilidade, a deficiência nesse caso seria caracterizada pela perda auditiva bilateral, podendo ela ser total ou parcial, o que não se aplica à hipótese em análise.



    4. A teor da Súmula n.º 552 do STJ, "o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos" .



    5. Precedentes da Corte: Processo 08010610620204058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA - CONVOCADA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/11/2020 ; APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - 33312 0008089-88.2011.4.05.8200, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Primeira Turma, DJE: 07/07/2016, p. 58 .



    6. O Edital do concurso deixou para avaliar em momento oportuno a condição de deficiente alegada pelo candidato em sua inscrição, após a realização das provas objetivas, apenas dos aprovados nessa primeira fase, o que é razoável, sendo impraticável querer que a banca avalie essa condição de todos os candidatos inscritos.



    7. Apelação improvida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente